Tribunal: STJ
Processo: 0017245-25.2018.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2150507 - RJ (2024/0214448-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO
RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões ou erro de premissa no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48108432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: d04c162a-0573-4a61-8cc1-b6722b0c00a6

Documento eletrônico VDA48108432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: d04c162a-0573-4a61-8cc1-b6722b0c00a6

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2150507 - RJ (2024/0214448-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO
RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões ou erro de premissa no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do
em face de acórdão proferido pela eg. Primeira Turma assim
Rio de Janeiro Ltda.
ementado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PARCELAMENTO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 283 E 284
/STF.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e aprecia
integralmente a controvérsia posta nos autos.
Documento eletrônico VDA47563702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2025 19:06:53
Código de Controle do Documento: 7216a038-83db-4fbd-bd33-b35921cd14eb

2. No presente caso, o recurso especial não impugnou fundamento basilar que
ampara o acórdão recorrido ao afastar o pleito do contribuinte e reconhecer a
higidez do procedimento da autoridade fiscal na consolidação do parcelamento
tributário, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF.
3. Outrossim, os arts. 111, I, e 155-A do CTN, por si sós, não contêm comando
capaz de sustentar as teses recursais pela existência de contradição no acórdão
recorrido; e pela alteração da modalidade de parcelamento; nem de infirmar o
juízo formulado pelo acórdão recorrido, de maneira que se impõe ao caso
concreto a incidência da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno não provido.

A parte embargante, em suas razões, sustenta que "o v. acórdão embargado
incorreu em vícios que comprometem a validade da decisão, a saber: (i) omissão quanto
à contradição interna do acórdão de origem; (ii) erro de premissa fática ao afastar a
pertinência entre a fundamentação recursal e os fundamentos da decisão recorrida; (iii)
erro de premissa ao apontar inovação recursal inexistente; e (iv) erro de qualificação
" (fl. 716).
jurídica da controvérsia ao tratá-la como matéria de índole constitucional
Insiste na tese de negativa de prestação jurisdicional, ante a existência de contradição
interna no julgado regional ao concluir que "a quitação do saldo devedor não configuraria
[Conjunta PGFN/RFB n. 6
antecipação de pagamento para fins do art. 17 da Portaria
/2009]" (fl. 720), pois "o mesmo acórdão que se recusa a reconhecer direitos com base
em uma interpretação extensiva (por ausência de previsão expressa), ao mesmo tempo
nega a aplicação de direito com base em uma interpretação restritiva (também sem
previsão expressa) — o que revela uma contradição insuperável: aplica-se a literalidade
apenas quando conveniente à Fazenda, e relativiza-se essa mesma literalidade quando a
" (fl. 720). Aduz, ainda, que "
norma favorece o contribuinte
os apontamentos feitos no
acórdão embargado quanto à pertinência, inovação, qualificação da controvérsia e
enquadramento da pretensão deduzida, foram baseados em premissas que não
" (fl. 723),
correspondem com exatidão ao que foi sustentado no Recurso Especial
devendo-se, por conseguinte, afastar os óbices sumulares 283/STF, 284/STF e 126/STJ.
Transcorreu
o prazo para resposta (fl. 743).
in albis
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, nem mesmo de erro de premissa, pois o acórdão embargado enfrentou e
Documento eletrônico VDA47563702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2025 19:06:53
Código de Controle do Documento: 7216a038-83db-4fbd-bd33-b35921cd14eb

decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
Com efeito, ficaram devidamente consignadas no aresto hostilizado as
razões pelas quais não prosperava a tese de negativa de prestação jurisdicional sob o
argumento de contradição interna no julgado regional; bem assim remanesciam
aplicáveis os Enunciados 283/STF e 284/STF; além de exsurgir nítida, com o novo
compulsar dos autos, a incidência igualmente do Verbete 126/STJ.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do decisório colegiado
embargado (fls. 699/704 sublinhou-se):
–

No apelo raro, a parte referiu nulidade do acórdão recorrido por negativa de
prestação jurisdicional, visto que, mesmo após os aclaratórios, o Sodalício
regional remanesceu contraditório em relação a dois pontos: (i) ao concluir não
caber ao Judiciário atuar como legislador, devendo as regras relativas a
parcelamento ser interpretadas de modo restritivo, conforme o art. 111, I, do
CTN; e, ao mesmo tempo, assinalar não se aplicar ao caso o art. 17 da Portaria
Conjunta PGFN/RFB 6/2009 (cf. fl. 520); e (ii) ao assinalar que o contribuinte
tinha ciência de que a exclusão dos débitos acarretaria a manutenção do mesmo
desconto, sendo que "
"
é silente quanto ao tema
a normativa da Receita Federal
(fl. 521, g.n.).
Ocorre que as ditas pechas foram afastadas no aresto integrativo, donde se
colhe, expressamente, que "[a] omissão,
e a obscuridade, em
a contradição
matéria de Embargos de Declaração, são, respectivamente, a falta de
manifestação do julgador sobre pontos sobre os quais deveria se pronunciar; a
; e, ainda, a falta de clareza na
colisão de afirmações dentro da mesma decisão
redação de modo que exista dúvida acerca do entendimento exposto no acórdão
" (fl. 484, g.n.); bem assim que, "[c]om relação ao disposto no art. 17 da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009, não houve interpretação restritiva,
, visto que o artigo, expressamente, prevê que a
conforme alega o embargante
amortização do saldo devedor, deve se realizar mediante a antecipação do
pagamento de prestações, sendo requisito que a antecipação, mediante
pagamento antecipado (interpretado literalmente), seja equivalente, no mínimo,
ao valor de 12 (doze) prestações. Ou seja, a quitação do parcelamento, em razão
da exclusão de débitos do parcelamento, não é situação fática que pode ser
enquadrada na norma prevista no art. 17 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6
" (fl. 485, g.n.).
/2009
Como se vê, escorreita a decisão alvejada ao afastar a indicada ofensa ao art.
1.022 do CPC, estando nítido que o órgão julgador apreciou, com coerência,
clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado.
Realmente, observa-se que o colegiado
se manifestou expressamente
a quo
acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não sendo legítimo
confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente,
mormente quando contrária aos interesses da parte.
Documento eletrônico VDA47563702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2025 19:06:53
Código de Controle do Documento: 7216a038-83db-4fbd-bd33-b35921cd14eb

O julgado abordou as questões apresentadas pelas partes de modo consistente a
formar e demonstrar seu convencimento bem como elucidou as suas razões de
decidir de maneira clara e transparente, não se vislumbrando a alegada violação
legal.
Nesse sentido:

[...]
Registre-se que o mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura do
exame de matérias já apreciadas e julgadas, ou a introdução de questão nova,
conforme já se manifestou este Superior Tribunal:
[...]
Passo seguinte, segundo realça o agravante, a ofensa aos arts. 111, I, e 155-A do
CTN teria sido ocasionada pela contradição empreendida no acórdão recorrido,
que "afastou a aplicação literal da norma específica que trata da hipótese de
[art. 17 da Portaria Conjunta PGFN/RFB
quitação antecipada debatida nos autos
6/2009] para apreciar de forma valorativa sem que houvesse cabimento para
" (fl. 670).
tanto
Outrossim, justifica o maltrato à aludida norma federal arguindo que "o pleito
formulado pretendeu o reconhecimento da quitação antecipada ou que fossem
aplicados os descontos relacionados ao número de parcelas utilizadas na
"
situação concreta em que a quitação do parcelamento já havia sido realizada
(fl. 675), tese que dialoga com os mencionados dispositivos legais.
Sucede que, como mesmo mencionado alhures, acerca da aludida contradição, a
Corte regional registrou expressamente que, "[c]om relação ao disposto no art.
17 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009, não houve interpretação
" (fl. 485).
restritiva, conforme alega o embargante
Nesse contexto, ressai nítido que as razões recursais nesse particular não
guardam pertinência com os fundamentos do aresto atacado, em clara
deficiência de fundamentação recursal, nos termos da Súmula 284/STF.
Da mesma forma, o comando inserto nos arts. 111, I, e 155-A do CTN, só por
si, não se presta a respaldar a tese recursal pelo "reconhecimento da quitação
antecipada ou que fossem aplicados os descontos relacionados ao número de
parcelas utilizadas na situação concreta em que a quitação do parcelamento já
" (fl. 675)
havia sido realizada
É ver:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sôbre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

[...]

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição
estabelecidas em lei específica.

Documento eletrônico VDA47563702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2025 19:06:53
Código de Controle do Documento: 7216a038-83db-4fbd-bd33-b35921cd14eb

Nesse contexto, hígida a inflição do obstáculo sumular 284/STF na hipótese.
Por fim, a decisão alvejada vislumbrou a incidência da Súmula 283/STF, por
falta de refutação, no apelo raro, a fundamento apto a sustentar o acórdão
recorrido, a saber, o de que "a pretensão autoral de concessão de condições
diferenciadas de parcelamento, individualmente consideradas e sem
correspondência nas normas tributárias, implicaria afronta à isonomia tributária
em relação aos demais contribuintes que aderiram ao programa nos seus exatos
" (fl. 379, g.n.).
termos
No ponto, releva registrar que o argumento ora trazido no agravo interno ("a
, com base no princípio da
pretensão da contribuinte com o ajuizamento foi
atuação razoável e proporcional da Administração Tributária, dar cumprimento
à isonomia entre contribuintes em similar situação, qual seja a de quitação
" – fl. 673, g.n.)
constou das
antecipada, promovendo a igualdade material
não
razões de apelo raro (cf. fls. 499/522).
Logo, por se tratar de indevida inovação recursal, nem sequer merece ser
conhecido pelo Órgão Fracionário, em atenção aos Princípios da Preclusão,
Eventualidade e Complementaridade Recursal.
Nesse sentir:

[...]

Noutro giro, não prospera a afirmativa de que a indicada afronta ao art. 2o da
Lei 9.784/1999 se prestaria ao combate do mencionado pilar do aresto recorrido.
Isso porque, no apelo raro, a dita violação foi justificada à alegação de que "não
podem prevalecer os efeitos financeiros de uma opção inicial de modalidade de
parcelamento que só foi escolhida em razão de erros de informação e
regulamentação ocasionados pela própria Administração Pública, sendo
desnecessária a existência de regra expressa em tal sentido, sob pena de
manifesta violação dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, que
devem ser observados nos parcelamentos tributários, fato que autoriza a
" (fl. 517), o que, a toda evidência, não se
intervenção do Poder Judiciário
mostra hábil a combater o referido pilar do acórdão recorrido.
Inarredável, portanto, o obstáculo sumular 283/STF.
Relevante ainda registrar que o novo compulsar dos autos permite vislumbrar
que, de toda sorte, mesmo que se pudesse, por esforço interpretativo, entender
superados os óbices aplicados no
alvejado, a insurgência recursal
decisum
especial realmente não ultrapassaria a barreira de cognoscibilidade.
Isso porque inegável que o alicerce do aresto recorrido de que "a pretensão
autoral de concessão de condições diferenciadas de parcelamento,
individualmente consideradas e sem correspondência nas normas tributárias,
implicaria afronta à isonomia tributária em relação aos demais contribuintes que
" (fl. 379, g.n.) ostenta claramente
aderiram ao programa nos seus exatos termos
contorno constitucional, sendo apto a manter inalterado o julgado; no entanto,
no caso, a parte recorrente
interpôs o competente recurso extraordinário
não
. Inteligência da Súmula 126/STF.
stricto sensu
A esse respeito, confira-se a título ilustrativo:
[...]
Documento eletrônico VDA47563702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2025 19:06:53
Código de Controle do Documento: 7216a038-83db-4fbd-bd33-b35921cd14eb

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Como se vê, o acórdão embargado se posicionou clara e minuciosamente
sobre os pontos ditos olvidados, não havendo, portanto, como o tachar de omisso.
Além disso, houve a exata compreensão da demanda, tendo o
se
decisum
baseado na realidade processual dos autos, não existindo, assim, qualquer erro de
premissa.
Na realidade, do arrazoado dos aclaratórios vertentes ressai nitidamente o
intuito da parte em ver reformado o que se decidiu, o que, como cediço, não se coaduna
com a via integrativa.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão ou erro de premissa no julgado, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
Nesse panorama, inexistente qualquer vício no aresto embargado, conforme exige o art.
1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS. PROPÓSITO DE MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO.
MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada no
julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se
ressente o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2018
28/8/2018

, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47563702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2025 19:06:53
Código de Controle do Documento: 7216a038-83db-4fbd-bd33-b35921cd14eb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.150.507 / RJ
Número Registro: 2024/0214448-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00172452520184025101
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48073567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 515291dc-d7b0-4197-abb5-604b5fabe45e

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 515291dc-d7b0-4197-abb5-604b5fabe45e